Tribunal: TJDFT
Processo: 0727108-22.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE INOMPETÊNCIA REJEITADA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS DA EXECUÇÃO. PRESCINDIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. APELAÇÃO CONHECIDA, PRELIMINAR REJEITADA E PROVIDA.

1. Insurge-se a embargante, ora apelante, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos dos embargos à execução ajuizado pela ora apelante em face de SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE – SENAT E INSTITUTO DE TRANSPORTE E LOGÍSTICA - ITL, determinou a emenda da inicial e, não cumprida a determinação, extinguiu o feito, indeferindo a inicial. Pretende a reforma do julgado a fim de que seja reconhecida a incompetência absoluta do juízo da execução e, no mérito, provida a ação para que seja declarada a nulidade da sentença guerreada e remetidos os autos ao primeiro grau para apreciação dos embargos à execução. Por fim, pleiteou os benefícios da gratuidade da justiça.

2. O juízo compreendeu que a parte embargante, ora apelante, não juntou os documentos essenciais para ajuizamento dos embargos à execução, motivo pelo qual determinou a emenda da inicial que, uma vez desatendida, resultou em indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito.

3. A execução de multa constante de contrato de prestação de serviços, que não emerge de relação trabalhista, não tem o condão de configurar a competência da justiça do trabalho, motivo pelo qual se impõe a rejeição da preliminar.

4. Os embargos à execução devem ser instruídos com as peças relevantes para exercer o direito à ampla defesa e contraditório, como se compreende do art. 914, § 1o, do CPC, o que não se confunde com a exigência de todos os documentos que constam da execução, especialmente quando os processos são eletrônicos.

5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e provida para anular a sentença.